Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA MEDIDA SOCIEOEDUCATIVA. PERDA DO OBJETO. ACOLHIDO O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA PELO JUÍZO “A QUO”. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tendo em vista que foi exarada sentença pelo Juízo “a quo”, acolhendo pedido de reconsideração da Defesa e declarando prescrita a pretensão executória do Estado em relação à medida de prestação de serviços à comunidade aplicada ao agravante, nos termos do artigo 109, VI, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, o presente recurso perdeu o objeto.
2. Recurso prejudicado.